Tribunal: TJMT
Processo: 0003894-16.2015.8.11.0021
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003894-16.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE DIAS MORAIS - CPF: 041.243.631-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Larissa Dias Morais Costa (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO.

1. REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 10 TCCR/TJMT.
2.

VISADA A MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, EM FACE DA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DO INADMISSÍVEL
BIS IN IDEM
NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO
II, “F” DO CP (RELAÇÃO DE COABITAÇÃO) E
DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II DO CP (RELAÇÃO DE PARENTESTO).

CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.1.
De acordo com o Enunciado no. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal, “
cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

1.2.
Deve ser mantida a condenação por Estupro de Vulnerável (art. 217-A,
caput
,

do CP) quando a vítima, cujas palavras têm especial relevância em crimes dessa natureza, aponta o apelante como autor da violência sexual, e suas declarações estão em sintonia com outros elementos de prova judicializados, a exemplo dos testemunhos da genitora, do padrasto e da Conselheira Tutelar responsável pelo atendimento da ofendida.

2.
Se o delito de Estupro de Vulnerável foi praticado no âmbito familiar, tendo em vista que o réu mantinha relação de coabitação com a vítima, aliado ao contexto de que há relação de parentesco entre eles porquanto o apelante é tio da vítima, não há que se falar em
bis in idem
no reconhecimento da agravante descrita no art. 61, inc. I, “f”, do CP e da causa de aumento descrita no art. 226, inc. II do CP, uma vez que enquanto a circunstância agravante trata do agravamento da pena porque o crime foi facilitado pela coabitação, a causa de aumento está baseada em relação de parentesco, ou seja, diferem os motivos do recrudescimento da pena em formação, considerando-se que a coabitação pode ocorrer entre pessoas sem parentesco, assim como, nem todo parente da vítima, com ela coabita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

André Dias Morais
foi condenado pelo
MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT
, à pena de
17 anos
e
6 meses
de
reclusão
em regime
fechado,
porque cometeu o crime de
Estupro de Vulnerável praticado na condição de tio da vítima
LD.M.C.,
por diversas vezes

(art. 217-A,
caput
, c/c
art. 226, II, ambos do CP
) ID
174963796
).

Inconformado,
André
busca a
absolvição
, sob o fundamento de que as provas contidas nos autos
seriam
insuficientes
para lastrear a sentença condenatória, alertando que a vítima mudou a versão fatos; mas se vencido nessa tese, almeja a
modificação na dosimetria da pena
, alegando a ocorrência de
bis in idem
quanto à aplicação da
causa de aumento
do
art. 226, inc. II do CP
e da
agravante descrita no art. 61, inc. II, “f” do CP

(ID 198301197).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID
198728679
).

Nesta instância, a ilustrada
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID
204903680
), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação Criminal
- Estupro de vulnerável [art. 217-A,
caput,
c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, todos do Código Penal] - atos libidinosos - crime atribuído ao tio - sentença condenatória - irresignação defensiva –
1.
Pretendida absolvição, sob o argumento de ausência de provas - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, as quais vêm sufragadas pelas incisivas declarações da vítima, pelos depoimentos testemunhais, colhidos em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos, sob o crivo do contraditório - atos libidinosos - ausência da constatação de vestígios - irrelevância - crime que não está adstrito à constatação pericial, haja vista a possibilidade de que não deixe marcas visíveis - palavras da ofendida - valor probante - a conduta de pegar nas partes íntimas da vítima configura estupro de vulnerável, uma vez que se trata de efetivo contato corpóreo com a criança, com propósito de satisfação da lascívia - proteção integral da criança - dever do Estado –
2.
Alegada ocorrência de
bis in idem
quanto à aplicação da majorante prevista no art. 226, II, do CP e da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, requerendo assim a exclusão da referida causa de aumento - inocorrência - inexistência de
bis in idem
- incremento da pena na segunda fase foi em virtude da prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar e, na terceira fase, a incidência da majorante específica deu-se com fundamento na condição de tio da vítima -
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em diversas ocasiões entre 2013 e 2015,
André Dias Morais
, na condição de tio,

praticou atos libidinosos e tentou praticar conjunção carnal com sua sobrinha,
L.D.M.C.
, à época com nove anos de idade. Os abusos se estenderam até ela completar treze anos.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado
à pena de
17 anos
e
6 meses
de
reclusão
em regime
fechado,
porque cometeu o crime de
Estupro de Vulnerável praticado na condição de tio da vítima
LD.M.C.,
por diversas vezes

(art. 217-A,
caput
, c/c
art. 226, II, ambos do CP
).

O título judicial
não
merece reparos.

A prova da existência (materialidade) e a autoria do delito vêm comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (ID
174963785 - Pág. 10/11), Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico (ID 174963785 - Pág. 16/17 e Pág. 17), Relatório Policial (ID 174963785 - Pág. 26 e Pág. 33)
e das declarações da vítima e das testemunhas colhidas nas fases investigatória e processual (ID
174963785 e 174963788)
, exatamente conforme narrado na denúncia.

Na fase preliminar, a vítima foi categórica ao declarar que o apelante, na casa onde a criança, sua genitora seu padrasto e ele residiam, convidava a vítima para dormir em seu quarto, em camas separadas, e após todos dormirem, colocava a menina em sua cama, retirava a roupa dela, esfregava seu órgão genital no corpo da menina, acariciava a vagina dela tendo, inclusive, submetendo-a à realização de conjunção anal, e que esses fatos aconteceram várias vezes.

Por fim, asseverou que nas “férias” do ano de 2015, sua genitora lhe fez questionamentos acerca de seu tio, momento em que lhe contou tudo o que acontecia e que não lhe contou até então, porque seu tio lhe pedia para não dizer nada (ID 174963785 - Pág. 12).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a garota muito acanhada, tímida e visivelmente “desconfortável” perante o MM. Juiz, em 11.10.2019, com aproximadamente 17 anos, embora tenha dito que não se recordava dos fatos, ao ser questionada sobre os fatos, se recordava ou não e se os fatos por ela relatados na fase policial foram verídicos ou não, ela sinalizou com a cabeça positivamente (ID 174963786 - Pág. 23).

Nesse ponto, vale frisar que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo crimes sexuais cometidos na clandestinidade, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos (...)” (HC 770542/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a Turma, DJE 11.11.2022).

Trata-se, inclusive, de posicionamento idêntico ao consolidado no
Enunciado no. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

No caso em tela, em sintonia com as declarações da criança, as testemunhas/informantes
Lucinete Dias Morais
e
Divino Paulino Serafim
, genitora e padrasto da vítima, ao serem ouvidos
em Juízo
, relataram que Luciene desconfiou que “algo” estivesse acontecendo com a menina, depois de o apelante, certo dia, sob efeito de bebida alcóolica, se declarou amorosamente para a irmã
Lucilene,
o que desencadeou providências da mãe a respeito de suas filhas, vindo o delito na espécie ser descoberto após a intervenção do Conselho Tutelar.

A genitora da menina,
Lucinete Dias Morais
, narrou nas duas fases da persecução penal que certa data o réu, sob efeito de bebida alcóolica, se declarou para ela “amorosamente” e tentou beijá-la
,
momento em que ela desconfiou das atitudes de seu irmão, e durante conversa com sua filha, a menina apenas chorava, o que a fez acionar o Conselho Tutelar que a orientou sobre o caso e que retirou seu irmão de casa, e que pelo fato de suas filhas terem medo de dormirem sozinhas, seu irmão dormia no mesmo quarto, em camas separadas.

Em juízo
,
Lucinete
, confirmou suas declarações prestadas na fase administrativa, ressaltando que a menina lhe confidenciou que ocorreram relações sexuais após ser atendida no Conselho Tutelar (ID 174963785 - Pág. 18/19 e 174963788).

Divino Paulino Serafim,
padrasto da vítima, relatou na fase policial e judicial, que o apelante chegava sob efeito de álcool constantemente na residência e que sequer tinha conhecimento de que o apelante dormia no mesmo quarto que a vítima, mas que se recorda de que sua convivente,
Lucinete
, ter lhe contado que o apelante chegou em casa bêbado e se “declarou amorosamente” para ela, e foi quando
Lucinete
desconfiou que algo poderia estar acontecendo com a sua filha, que chorou muito e não falou nada. Por fim, disse que soube dos eventos criminosos através do Conselho Tutelar (ID 174963785 - Pág. 23/24 e 174963788).

Se não bastasse, na
fase judicial
,
Marlene Zondoná
, conselheira tutelar, responsável por realizar o atendimento à menina, declarou em juízo que após receber uma denúncia anônima acerca de possível abuso sofrido por uma criança, se dirigiu até a escola indicada, conduziu a menina para o conselho tutelar, que ao questioná-la, a garota confirmou o teor da denúncia, ressaltando que os relatos dela foram realizados de forma espontânea (ID 174963788).

Paralelamente, o
Laudo Pericial de Conjunção Carnal e Lesão Corporal
realizado na vítima quando ela tinha nove anos de idade apontou que além da menina confirmar os abusos sofridos pelo apelante, já que ele dormia no mesmo quarto que ela, prometendo presentes e dinheiro para ela não contasse nada a ninguém, revelou-se que embora após análise a técnica, não foram encontrados sinais recentes de violência sexual, o médico legista (
Dr. Adair Ferreira de Souza
)
concluiu que houve prática de atos libidinosos
precoce e indevida narrada na denúncia (ID 174963785 - Pág. 16).

E reforçando a idoneidade da acusação, ao ser inquirida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apesar de passados tantos anos, a vítima, que contava com 19 anos ao tempo da Audiência de Instrução e Julgamento, apresenta dificuldades para falar sobre os eventos delitivos, tamanho o trauma sofrido,
comportamento típico de quem foi alvo de abusos sexuais
(ID 174963788).

Em contrapartida, ao ser interrogado perante a autoridade judiciária, o apelante negou os fatos, afirmando apenas que dormia no mesmo quarto que as meninas porque elas tinham medo de ficar sozinhas (ID 174963785 - Pág. 27/28).

Todavia,
a inusitada versão não tem fundamento
, até porque, como bem frisado na sentença, “
as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas, são coerentes e harmônicos, demonstrando a veracidade dos fatos narrados. Além disso, o laudo pericial confirmou a prática de atos libidinosos
” (ID 174963796).

Em outras palavras,
não
há qualquer notícia, na prova dos autos, de que a vítima ou seus familiares tivessem interesse em prejudicar o apelante de um delito tão grave como o de estupro de vulnerável.

Como se vê, além de
dissociada
de
todo
o conjunto fático-probatório, a tese defensiva
não
conta com um mínimo de respaldo nos autos. Definitivamente, a versão de que a imputação criminal é não é verdadeira, diante da ausência de provas, não convence.

Nesse quadro, nota-se que a defesa técnica, em descompasso com a lição do art. 156 do CPP, não produziu quaisquer provas
verdadeiramente
capazes de subsidiar a versão defensiva ou, ainda que superficialmente, de incutir no julgador o espírito da dúvida quanto à responsabilidade do apelante no delito, o que só reforça o acerto da sentença condenatória.

Portanto, sabendo-se
que as provas colhidas na
persecutio criminis
são seguras e congruentes, e que o apelante, por outro lado, não se desincumbiu do ônus de produzir provas em sentido oposto àquelas apresentadas pelo órgão ministerial, inexiste outro caminho senão reconhecer a fragilidade da tese recursal absolutória e
manter a sentença condenatória
.

Corroborando essa ilação, colaciono o seguinte julgado:

“1. Se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, corroboradas pelos demais elementos constantes nos autos, firmes em apontar a ciência do acusado quanto à menoridade da ofendida e a consumação da conjunção carnal, a manutenção do édito condenatório se impõe. Ademais, em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, mostrando-se de extrema valia a palavra da vítima, e, dadas as peculiaridades fáticas, apresenta-se irrelevante eventual consentimento desta (...)”. (N.U 1000708-64.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024).

2. DA CONTINUIDADE DELITIVA

A defesa
almeja a
modificação na dosimetria da pena
, alegando a ocorrência de
bis in idem
em relação à aplicação da

causa de aumento do art. 226, inc. II do CP
e da
agravante descrita no art. 61, inc. II, “f” do CP,

Sem razão.

O magistrado sentenciante, após estabelecer a pena basilar no patamar de 8 anos de reclusão, na 2a fase da pena, reconheceu a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f” do CP, na fração de 1/6, o que resultou na pena intermediária de 9 anos e 4 meses de reclusão.

Na 3a fase da pena, atento à causa de aumento inserida no art. 226, inc. II do CP, aumentou a pena na fração de 1// 2 que, após aplicar a continuidade delitiva na fração de 1/ 4, fixou a pena definitiva em 17 anos e 6 meses de reclusão (ID 174963796).

A inserta agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f” do CP foi reconhecida, já que
comprovado a partir dos depoimentos da vítima, da genitora (
Lucinete
) e do padrasto (
Divino
), que o apelante morava na mesma residência que a vítima, ou seja, havia
relação de coabitação
(ID 174963788).

Já a causa de aumento inserida no art. 226, inciso II, do CP, se refere à
relação de parentesco entre apelante e vítima
, a considerar
que apelante é tio da vítima, ele com 24 anos de idade, e ela, com apenas 9 anos de idade(ID
174963785 - Pág. 27 e 174963785 - Pág. 12).

Dessa forma, resta claro que a agravante e a causa de aumento sob enfoque, se referem a elementos completamente distintos, tendo em vista que a agravante do a
rt. 61, inciso II, alínea “f” do CP
), possui
relação de coabitação
entre apelante e vítima, ao passo que a causa de aumento do art. 226, inciso II, do CP, se refere a
condição de parentesco
entre apelante e vítima.

Ilustrando esse raciocínio, colaciono os seguintes julgados deste TJMT:

“(...) Não há
bis in idem
na cumulação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, com a causa de aumento do art. 226 II, do mesmo Códex(...) ”. (N.U 0002072-33.2017.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023).

“Não configura
bis in idem
a utilização da agravante genérica do art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226 II, do Código Penal quando a circunstância utilizada pelas instâncias ordinárias para agravar a pena é a prevalência da relação doméstica de confiança e de hospitalidade para o cometimento do delito, enquanto que, para aumentá-la na terceira fase, a condição de tio da vítima, situações distintas, portanto.” (AgRg no HC n. 690.214/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) (grifei).”. (N.U 1010721-74.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024